Tribunal: TJDFT
Processo: 0003448-98.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003448-98.2017.8.07.0006 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF RECORRIDO: CLÁUDIO RENATO MARINHO ANTUNES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CDC. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. IMPOSSIBILIDADE. TABELA PRICE. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de contrato de mútuo concedido por entidade fechada de previdência privada, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. 2. É possível a inclusão dos honorários contratuais na dívida cobrada, desde que convencionados expressamente para a hipótese de necessidade de cobrança judicial de obrigações assumidas pela parte inadimplente. 3. O percentual da taxa de juros cobrada (0,6356% ao mês) demonstra a ausência de abusividade. 4. As entidades fechadas de previdência complementar não podem ser consideradas operadoras componentes do Sistema Financeiro Nacional e, por este motivo, não estão autorizadas a capitalizar juros. Precedentes STJ. 5. A compensação se admite entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. A divergência estabelecida entre as partes, quanto ao valor a ser abatido, evidencia a impossibilidade de aplicação do instituto da compensação, diante de sua iliquidez. Precedente TJDFT. 6. Deu-se provimento parcial ao recurso da autora. Deu-se provimento parcial ao apelo adesivo do réu. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o do Decreto 22.626/1933, e 18, § 1o, da Lei Complementar 109/2001, porquanto entende ser possível a capitalização mensal de juros nos contratos de mútuo que mantém com os seus participantes; e c) artigo 86 do CPC, ao argumento de que o ora recorrido deve ser condenado ao pagamento integral das despesas processuais e dos honorários advocatícios, tendo em vista a sucumbência mínima da recorrente. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação da recorrente em honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1o do Decreto 22.626/1933, e 18, § 1o, da Lei Complementar 109/2001, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A entidade fechada de previdência privada não pode cobrar capitalização mensal de juros de seus mutuários, na forma da Medida Provisória no 1.963/2000, reeditada sob o no 2.170-01/2001, sendo admissível somente para as entidades abertas” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 952.395/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, DJe 29/8/2018 e REsp 1380159/RS, Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/11/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 86 do CPC, porquanto restou assentado no acórdão resistido que “A autora/apelante alega que sua sucumbência deve ser considerada mínima. No entanto, diante do provimento parcial do apelo adesivo do réu, a distribuição realizada na sentença recorrida - na proporção de 15% (quinze por cento) para o autor e 85% (oitenta e cinco por cento) para o réu - deve ser mantida” (ID 19129420). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação da recorrente em honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027